Tribunal: TJBA
Processo: 8001168-96.2016.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001168-96.2016.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PARANAPANEMA S/A

Advogado(s)
:
MANUELA BASTOS SIMOES, JOSE CARLOS COELHO WASCONCELLOS JUNIOR, SERGIO RAIMUNDO TOURINHO DANTAS, ANDREA CHRISTINE SERRA DA COSTA

APELADO: TRANSPORTES SASSO LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO ZIPPIN KNIJNIK

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALE-PEDÁGIO. RELAÇÃO CONTRATUAL INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS PAGAMENTOS. MARCO TEMPORAL DOS JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. ART. 405 DO CC. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 54, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
AUTORA, ORA APELADA, SUCUMBIU EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO, CABERÁ A ORA APELANTE RESPONDER, POR INTEIRO, PELAS DESPESAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, NOS TERMOS DO ART. 86 DO CPC, NÃO HAVENDO DE SE COGITAR, PORTANTO, DE INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.

1 – Nos termos dos arts. 1º e 2º do mencionado diploma legislativo, o vale-pedágio é obrigatório, deve ser utilizado para pagamento de despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário nas rodovias brasileiras e não deve integrar o valor do frete.

2. Todavia, no caso em tela, apesar de incontroversa a relação comercial existente entre as partes, a apelante absteve-se de se desincumbir do ônus de provar o efetivo pagamento dos valores, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

3. Por sua vez, a apelada, contratada para prestação dos serviços, desincumbiu-se do ônus de provar a efetiva realização destes, conforme se infere da leitura dos documentos de IDs 32336094 e 32336095. 4. Assim, como a ação movida pela ora apelada fora fundada em negócio jurídico tido por incontroverso, competia ao réu comprovar o pagamento dos valores pleiteados, sob pena de procedência do pedido autoral.

5. Já no que tange ao marco temporal para incidência dos juros de mora, entendo que a sentença merece reparo neste tópico. Como as partes mantinham relação contratual, torna-se inaplicável ao caso concreto a Súmula 54, do Superior Tribunal de Justiça, que versa sobre hipóteses de responsabilidade extracontratual.

6. Sendo incontroversa a relação contratual entre as partes, assiste razão a apelante ao almejar a incidência dos juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC/2002.

7. Havendo violação da norma contratual, o contratante lesado precisa pedir judicialmente o reconhecimento da violação do contrato. Por isso, somente a partir da citação inicial é que começarão a fluir os juros de mora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n. 8001168-96.2016.805.0074
, em que figuram como apelante
PARANAPANEMA S.A.
e apelado
TRANSPORTES SASSO LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2022.

Jose Luiz Pessoa Cardoso

Juiz Subst. de Des. -

Relator

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n. 8001168-96.2016.805.0074
, em que figuram como apelante
PARANAPANEMA S.A.
e apelado
TRANSPORTES SASSO LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2022.

Jose Luiz Pessoa Cardoso

Juiz Subst. de Des. -

Relator